Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-78.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701183-78.2019.8.07.0017 RECORRENTES: HELOÍSA DA SILVA ANDRADE E WALTER ANDRADE DA SILVA FILHO RECORRIDA: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. A construtora/vendedora é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda no que se refere à pretensão do consumidor/adquirente de ressarcimento de valores pagos a título de juros de obra no período de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora. 3. Os juros de obra são juros de caráter compensatório cobrados do promitente comprador pela instituição financeira até a entrega do imóvel em construção. Ocorrendo o atraso na entrega do imóvel, o pagamento desses juros pelo comprador passa a ser ilegítima, porquanto incidente por culpa da construtora, que, no período do atraso, deverá suportá-los. 4. De acordo com a jurisprudência majoritária deste Tribunal, a contagem do prazo de prorrogação para entrega do imóvel (180 dias) em dias úteis é abusiva. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e do colegiado, com ressalva de entendimento diverso, mostra-se prudente priorizar o entendimento jurisprudencial majoritário. 5. O descumprimento contratual não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Os recorrentes alegam violação ao artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que a ora recorrida deve ser condenada à indenização por danos morais, com a inversão do ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, e que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro – OAB/DF 2.221-A e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03 (ID 24194316). II – O recurso especial não merece ser admitido ante a sua intempestividade. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJe de 24/11/2020 (ID 21667459), tendo a Defensoria Pública registrado ciência em 3/12/2020. Levando-se em consideração que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2020 a 20/1/2021, o prazo para a interposição do recurso terminou em 22/2/2021; contudo, o apelo foi interposto no dia 23/2/2020 (ID 23504185). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não mereceria prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 240, § 2o, do CPC, porque a tese recursal não corresponde ao dispositivo legal tido por malferido, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula da Corte Superior. Já decidiu o STJ que “O recurso especial encontra-se deficientemente fundamentado quando (...) o artigo de lei invocado não guarda pertinência temática com a tese. Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1673692/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono Rodrigo Badaró de Castro – OAB/DF 2.221-A (ID 24194316). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027